Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009592-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REFORMA
EM
ESCOLA
ESTADUAL – ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

2. “
[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]”.
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, na
Ação Civil Pública no 1011187-62.2020.8.11.0015
, deferiu a liminar almejada para impor ao Estado a obrigação consistente na adoção de todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Escola Estadual Cleufa Hubner, em Sinop, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, no prazo de 120 dias.

Nas razões, o ente agravante alega
“o caráter plenamente satisfativo do pedido formulado pelo agravado a título provisório, o qual é irreversível”.

Aduz que
“a liminar aqui combatida ostenta natureza eminentemente satisfatória e irreversível, de modo que, se ao final da lide respectiva lide, a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade”.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, em razão do princípio da separação dos poderes.

Assevera que
“definir a necessidade de se proceder a reforma de uma determinada escola, considerando toda a cadeia de escolas existente - com seus mais variados problemas – e a patente ausência de previsão orçamentária para essa finalidade, é tarefa eminentemente técnica e afeta à discricionariedade administrativa”.

Afirma que
“aproximadamente 500 escolas necessitam de reformas e reparos substanciais, havendo inúmeros liceus em situações muito mais precárias do que a vivenciada pela escola objeto da lide. Além disso, há escolas estaduais que não são reformadas há mais de 40 anos, o que não é o caso da Escola Estadual Cleufa Hubner”.

Adverte que a realização de reformas e melhorias, deve considerar uma perspectiva macro da atual conjuntura estrutural do Sistema de Educação de Mato Grosso, sob pena de prejudicar outras unidades educacionais espalhadas pelo território estadual e que se encontram em situação muito pior do que a narrada pelo
parquet
.

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede de contrarrazões, o agravado apresentou, inicialmente, a preliminar da prevenção da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em decorrência do julgamento do Recurso de Apelação no 1011187-62.2020.8.11.0015, sob a relatoria do Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho. Contudo, conforme atestado pela certidão de Id. 166557675, a decisão desse julgamento foi emitida em 07/10/2021, antecedendo a vigência da Emenda Regimental n.o 50/2022, que alterou a regra para a distribuição por cadeiras.

É válido ressaltar que a eventual prevenção para dar seguimento ao processamento e julgamento de causas correlatas cessou devido ao término da convocação do Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é esclarecedor, ao afirmar que
, “segundo o art. 4o, § 2o, da Resolução CNJ n. 72, que dispõe sobre a convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxílio no âmbito dos tribunais estaduais e federais, quando ocorre o encerramento da convocação, os processos em poder do convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento. Esse ‘lançar relatório’ não alcança os recursos posteriores ao término da convocação de um mesmo processo. O juiz substituto não é desembargador e atua interinamente, de forma que não fica vinculado ao processo que lhe é distribuído no exercício da substituição”
(STJ. Terceira Turma. REsp 1560576/ES. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julgado em 02.08.2016. DJe 23/08/2016.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão, o recurso originou-se em razão da decisão interlocutória proferida contra o Estado de Mato Grosso e que lhe impôs obrigação de fazer substanciada na adoção de todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Escola Estadual Cleufa Hubner, em Sinop, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, no prazo de 120 dias.

Descendo aos fatos, extrai-se da inicial, na ação principal, que o Ministério Público em atuação na Comarca de Sinop, embasado no Inquérito Civil no 57/2017 instaurado para investigar possíveis irregularidades na estrutura da Escola Estadual Cleufa Hubner, verificou que o prédio da referida escola não possui condições de segurança adequada, na medida em que o Corpo de Bombeiros Militar, em vistoria realizada a pedido do Ministério Público no dia 17/02/2020, constatou falta de projeto e alvará de segurança contra incêndio e pânico, além de iluminação e sinalização de emergência (Termo de notificação no 001/2020).

A decisão agravada pode ser assim resumida -
verbis:

“O Inquérito Civil no 57/2017 demonstra claramente que o prédio da Escola Estadual Cleufa Hubner, em Sinop, não possui condições de segurança adequada, na medida em que o Corpo de Bombeiros Militar, em vistoria realizada a pedido do Ministério Público no dia 17/02/2020, constatou falta de projeto e alvará de segurança contra incêndio e pânico, além de iluminação e sinalização de emergência (Termo de notificação no 001/2020).

As INADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS acima pontuadas NÃO FORNECEM as CRIANÇAS/ADOLESCENTES, FUNCIONÁRIOS e as DEMAIS PESSOAS que fazem USO das INSTALAÇÕES da Escola Estadual Cleufa Hubner um AMBIENTE SEGURO, sendo APTAS a AMEAÇAR a INTEGRIDADE FÍSICA dos USUÁRIOS.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante as GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. Pelo contrário, é DIREITO dos INDIVÍDUOS que se encontram sob a custódia do Estado serem MANTIDOS em AMBIENTE com SEGURANÇA, garantido, repita-se, no artigo 227 da CF/88.

Em outras palavras, os Poderes Públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante PRESTAÇÕES MATERIAIS de ÍNDOLE POSITIVA, os MEIOS necessários ao alcance das CONDIÇÕES MÍNIMAS indispensáveis a uma VIDA DIGNA.

Uma vez presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPATÓRIA, quais sejam, probabilidade do direito (‘fumus boni iuris’) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), o DEFERIMENTO da TUTELA ANTECIPADA é MEDIDA que SE IMPÕE.

‘Ex positis’, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada, IMPONDO ao Estado de Mato Grosso,no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na ADOÇÃO de todas as MEDIDAS voltadas à ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da Escola Estadual Cleufa Hubner às NORMAS de PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO e PÂNICO”.

Manifesta-se, de maneira clara, o panorama de exclusão e desalinhamento em relação ao direito social à educação e à garantia da qualidade de ensino. Essa situação contraria os princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade, assim como a proteção integral preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Adicionalmente, destaca-se o desrespeito às normativas estabelecidas pelo Estado. Como corolário, emerge a possibilidade do direito invocado na origem, conjuntamente ao perigo de lesão ao resultado útil do processo, persistindo na prolongada situação que ameaça a vida dos alunos.

Diante de tais transgressões a princípios, garantias e normas, a proibição de concessão de liminares que exauram, total ou parcialmente, o objeto da ação contra atos do Poder Público (conforme o art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992) deve ser interpretada à luz da Constituição. Nesse sentido, é admissível, em consonância com os princípios da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da efetividade da jurisdição, a concessão de liminar satisfativa quando tal medida se mostrar indispensável para evitar a perda do direito.

Ademais, no contexto em análise, não há prejuízo ou dano à coisa pública; ao contrário, busca-se a manutenção/preservação da mesma, sendo que o recorrente não logrou êxito em afastar a necessidade das obras determinadas para assegurar uma adequação mínima do estabelecimento educacional. Além disso, considerando que a tutela provisória objetiva reparos e adequação em uma pequena escola, não se afigura pertinente a aplicação da reserva do possível ou da reserva de competência orçamentária, prevalecendo, de maneira razoável, a preponderância do bem jurídico tutelado.

Por fim, é legítimo ao Poder Judiciário determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, especialmente quando há omissão por parte da administração pública. Tal ato não configura violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024